Tribunal: TJBA
Processo: 8116445-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116445-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARQUIZAN VIEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO IMPOSTA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. JULGADO FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se à integração de decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a matéria relativa à repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, citando, inclusive, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

Ficou registrado no voto embargado que a restituição independe da demonstração de má-fé, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva, além de observada a modulação temporal da tese firmada no julgamento paradigma.

O inconformismo do embargante com a conclusão adotada no acórdão não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via dos aclaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8116445-44.2023.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO ITAU S/A
e
MARQUIZAN VIEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA